Tribunal: STF
Processo: AI 744516
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Seguimento negado.
   Recurso extraordinário. Reexame de matéria fático-probatória.
   Agravo regimental. Jurisprudência assentada. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.